Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido da parte autora, para confirmar o pedido de tutela de urgência, e determinar a posse da parte autora no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitindo-se o diploma de licenciatura do autor e os demais documentos idôneos que comprovam a conclusão de seu curso superior.
2. Em sede recursal, o Distrito Federal alega que o edital é a lei do concurso público, razão pela qual suas cláusulas obrigam tanto a Administração quanto os candidatos. Aduz que a parte autora apresentou diploma, cujo registro foi cancelado, desatendendo ao requisito objeto do certame, para investidura no cargo pretendido. Sustenta, assim, que convocar o autor, candidato inapto, acarretaria violação ao princípio da isonomia. Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Restou demonstrado, nos autos, que, no dia 15.01.2016, a parte autora colou grau no curso de licenciatura em Pedagogia, conforme certidão da Faculdade Instituto Superior de Educação Programus (Isepro), certificado de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia e respectivo histórico escolar (ID’s 22291174 e 22291162).
4. Registre-se, ainda, que a Faculdade Instituto Superior de Educação Programus (Isepro) está devidamente registrada no Ministério da Educação - MEC. Portanto, inexistente qualquer indício de irregularidade da expedição dos respectivos documentos.
5. Com base em sua qualificação, a parte autora foi aprovada no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica. Porém, seu diploma foi posteriormente cancelado, porque, em 2016, a UNIG, responsável pelo registro do diploma da autora, sofreu processo administrativo junto ao MEC, que aplicou à Universidade, entre outras medidas, a suspensão da autonomia universitária, especialmente quanto ao impedimento de registro de diplomas. Contudo, antes desta data, a parte autora já havia colado grau e obtido o diploma.
6. Nesse sentido, a sentença não merece reforma. O diploma da parte autora foi obtido, em 01 de março de 2016, antes do processo administrativo contra a UNIG, ocorrido em 22.11.2016, que, de forma unilateral, a fim de evitar o seu descredenciamento junto ao MEC, decidiu cancelar, unilateralmente, milhares de registros, prejudicando, por conseguinte, milhares de estudantes que de boa-fé concluíram seus cursos através de Faculdades registradas ao MEC, que dependem de uma Universidade apenas para formalização/validação do diploma. Tal questão não poderá penalizar o autor que de boa-fé concluiu o curso de licenciatura em Pedagogia, que o capacitou a ser aprovado no concurso público amplamente concorrido.
7. Ressalte-se, ainda, que a sentença combatida pelo Distrito Federal está em sintonia com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, o qual entende que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. (Case: IFPB - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA versus MARCO ANTÔNIO ALMEIDA LLARENA; REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.2.2014).
8. Cito, ainda, precedente recente da 5a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, também, teve o mesmo entendimento sobre o assunto: GABRIELA OLIVEIRA LEMOS versus DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1247719, 07089523720198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A sentença, portanto, deve permanecer incólume.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.